Tribunal: TJBA
Processo: 8106122-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106122-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANNA THEREZA BEZERRA CARDOSO

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA PARA MÚLTIPLOS PROCEDIMENTOS REPARADORES (DERMOLIPECTOMIAS, MAMOPLASTIA COM IMPLANTES E TRATAMENTO DE LIPEDEMA). NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CARÁTER ESTÉTICO E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PRÓPRIA APELANTE. MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1069/STJ. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS. FASE INDISSOCIÁVEL DO TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE PRESERVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais. A decisão condenou a operadora ao custeio integral de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica, conforme prescrição médica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A Apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de ausência de prova pericial, e, no mérito, defendeu a legalidade da negativa de cobertura, afirmando tratar-se de procedimentos estéticos não previstos no Rol da ANS, além de pugnar pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial médica; (ii) se é abusiva a negativa de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátrica indicadas por médico assistente, sob o fundamento de ausência de previsão no Rol da ANS ou de suposta finalidade estética; e (iii) se é devida a indenização por danos morais, bem como a adequação do quantum fixado.

III. Razões de decidir
3. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pericial, embora requerida e deferida, deixa de ser produzida por inércia da própria parte interessada, que não efetuou o depósito dos honorários periciais, operando-se a preclusão.
4. As cirurgias reparadoras pós-bariátrica, quando indicadas para tratar sequelas funcionais e comorbidades decorrentes da obesidade mórbida e de seu tratamento, possuem natureza reparadora e funcional, não se confundindo com procedimentos meramente estéticos.
5. A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no Rol da ANS é abusiva, à luz do entendimento firmado no Tema 1069 do STJ e do disposto nos arts. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/98, que reconhecem o rol como referência básica e admitem cobertura de procedimentos não listados, desde que comprovada sua eficácia e necessidade.
6. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde do consumidor configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, por ultrapassar o mero dissabor e atingir direito da personalidade.
7. O valor fixado a título de danos morais, em R$ 8.000,00, mostra-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8106122-77.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e, como Apelado,
ANNA THEREZA BEZERRA CARDOSO
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora